Tribunal: TJDFT
Processo: 0730672-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730672-07.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPAR PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP AGRAVADO: MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALPAR PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em face de MARCOS LEANDRO CARDOSO SILVA: “Indefiro a expedição de ofício requerida, eis que as intermediadoras de pagamento listadas já integram o sistema SISBAJUD. Ressalte-se que as ordens judiciais veiculadas por meio do SISBAJUD continuam a abranger todas as instituições que integram o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), nos termos do REGULAMENTO BACEN JUD 2.0 ainda em vigor: Art. 1o O presente regulamento visa a disciplinar a operacionalização e a utilização do sistema BACEN JUD 2.0.(...) Art. 4o O sistema BACEN JUD 2.0 consulta a base de dados de relacionamentos do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), instituído por força da Lei 10.701, de 9.7.2003, e disciplinado pela Circular BACEN 3.347, de 11.4.2007, para identificar as instituições destinatárias de cada ordem judicial, se não especificadas pelo próprio magistrado. Registre-se que as Fintechs dependem de autorização do Banco Central para funcionar e assim fazem parte do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Assim, entende-se que qualquer ativo financeiro eventualmente sob administração e custódia de Fintechs autorizadas a funcionar pelo BACENJUD está sob o alcance do SISBAJUD. Intime-se o credor para que promova o andamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” A Agravante sustenta que a presunção de que todas as instituições listadas estariam abrangidas pelo SISBAJUD é incompatível com a realidade prática do sistema. Ressalta que “diversas fintechs e plataformas digitais, embora registradas no Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional, não são integrantes plenas do SISBAJUD”. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a expedição de ofícios às instituições financeiras e de pagamento listadas e sua confirmação ao final. Preparo recolhido (ID 74436967). É o relatório. Decido. As Fintechs dependem de autorização do Banco Central para funcionar e assim fazem parte do Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS) que subsidia o SISBAJUD, a teor do que estabelecem os artigos 5o e 13 da Resolução CMN 5.050/2022 e o artigo 1o da Resolução Bacen 179/2022. Se eventualmente as atividades das Instituições de Pagamento (IP), das Sociedades de Crédito Direto (SCD) e das Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP) evolverem a manutenção de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, estarão sob o alcance da operabilidade do SISBAJUD. Não se divisa, portanto, a probabilidade do direito da Agravante (fumus boni iuris). Também não se vislumbra risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), tendo em vista que, pelo próprio teor da decisão agravada, não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso ou por qualquer outro prejuízo processual para a Agravante. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 14 de agosto de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator